Tribunal: TJDFT
Processo: 0715643-62.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
DESPACHO O art. 1.007, do Código de Processo Civil, estabelece que o comprovante de preparo deve ser apresentado concomitantemente com a interposição do recurso e define a forma para saneamento de eventual irregularidade (parágrafo quarto). A apelante COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB olvidou-se da formalidade legal, uma vez que não comprovou o pagamento do preparo. A inobservância do pressuposto recursal pode vir a obstar o conhecimento do recurso. Em atenção ao art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto à recorrente a regularização do recurso no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.007, § 4o do Código de Processo Civil. Após, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de outubro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004